Tribunal: TJMT
Processo: 1008120-27.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008120-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DARLENE CISNEROS - CPF: 063.264.858-94 (AGRAVADO), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO).

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR SUPERVENIENTE. ALEGAÇÃO DE NATUREZA INTERPRETATIVA. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE IRRETROATIVIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão proferida pela instância de origem, que deferiu liminar para suspender a exigibilidade de crédito tributário lançado por meio de auto de infração, com fundamento no art. 151, IV, do CTN.

2. A decisão monocrática considerou que lei complementar superveniente, ao alterar dispositivo de lei estadual sobre a base de cálculo do imposto incidente na transmissão de quotas sociais não negociadas em bolsa, teria natureza interpretativa e se aplicaria retroativamente aos fatos geradores anteriores à sua vigência.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a lei complementar superveniente, que alterou os critérios de apuração do valor venal na transmissão de quotas sociais não negociadas em bolsa, possui natureza interpretativa, apta a retroagir aos fatos geradores anteriores à sua vigência, nos termos do art. 106, I, do CTN; (ii) saber se, ainda que afastada a retroatividade, subsiste fundamento autônomo, não impugnado, suficiente para manter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 106, I, do CTN, a lei tributária somente retroage quando for expressamente interpretativa, sem instituir critérios novos ou ampliar a obrigação tributária.

5. Conforme entendimento do STF, lei que introduz critérios de apuração inexistentes na redação anterior e disciplina expressamente novas hipóteses não ostenta natureza interpretativa, configurando inovação legislativa.

6. No caso, a Lei Complementar Estadual n. 798/2024, ao alterar o art. 17 da Lei Estadual n. 7.850/2002, introduziu critério específico de apuração do valor patrimonial e passou a disciplinar expressamente sociedades controladas e subsidiárias, hipótese inexistente na redação original, evidenciando inovação substancial incompatível com a aplicação retroativa.

7.

Contudo, a decisão agravada também se fundamentou, de forma autônoma, na violação ao contraditório e à ampla defesa, decorrente do encerramento da impugnação administrativa sem exame de mérito e da posterior lavratura de novo auto de infração.

8. Não impugnado especificamente o fundamento autônomo, esse permanece hígido e é suficiente, por si só, para manter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, independentemente da controvérsia sobre a retroatividade da lei.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. A Lei Complementar Estadual n. 798/2024, ao alterar o art. 17 da Lei Estadual nº 7.850/2002 para introduzir critério de apuração inexistente na redação anterior e disciplinar expressamente hipótese não prevista, não possui natureza interpretativa, não podendo retroagir aos fatos geradores anteriores à sua vigência, nos termos do art. 106, I, do CTN; 2. Não impugnado fundamento autônomo suficiente, por si só, para sustentar a decisão agravada, esta deve ser mantida.”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 106, I; CPC, art. 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.621 (Tema 04), Rel. Min. Ellen Gracie, j. 04.08.2011; TJMT, N.U 1000231-64.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 20.05.2026; TJMT, N.U 1000230-79.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.03.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUÍS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida pela Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, que negou provimento ao agravo de instrumento apresentado pelo Recorrente.

Nas razões do presente agravo interno, o Estado de Mato Grosso sustenta: (i) que a matéria não ostenta grau de pacificação suficiente para autorizar julgamento unipessoal; (ii) que a Lei Complementar Estadual nº 798/2024 não possui natureza interpretativa, mas promoveu inovação substancial na metodologia de apuração da base de cálculo do ITCD, razão pela qual não pode retroagir para alcançar o fato gerador ocorrido em 2020, nos termos do art. 144 do CTN; (iii) que o lançamento possui fundamento autônomo no art. 148 do CTN, independentemente da retroatividade da LC nº 798/2024, com suporte no Tema Repetitivo 1371 do STJ; e (iv) que a manutenção da liminar impõe risco concreto ao interesse público, pelo que requer, subsidiariamente, a prestação de garantia idônea como condição para sua manutenção.

Dessa forma, requer a retratação da decisão monocrática ou o julgamento colegiado para reforma da decisão e denegação da segurança.

As contrarrazoes foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Luís Otávio Pereira Marques

Relator em substituição

VOTO-VISTA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática (Id. 359397869) proferida pela Relatora originária, que negou provimento ao agravo de instrumento apresentado pelo recorrente.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo
Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1122553-52.2025.8.11.0041 impetrado por Darlene Cisneros, deferiu a liminar pleiteada, para determinar suspender a exigibilidade do crédito tributário representado pelo auto de infração n. 438686/1827/39/2025, com fundamento no art. 151, IV, do CTN.

Em sessão virtual, o i. Relator em substituição, Dr. Luís Otávio Pereira Marques, negou provimento ao agravo de instrumento, sob o fundamento de que “
Conforme consignado na decisão recorrida, quanto à legalidade do lançamento e à natureza da Lei Complementar nº 798/2024, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou entendimento, em julgado recente, no sentido de que referida lei possui natureza interpretativa e se aplica retroativamente aos fatos geradores anteriores à sua vigência, nos termos do art. 106, I, do CTN.”.

Pedi vista para análise da suposta natureza interpretativa e aplicação retroativa da Lei Complementar n. 798/2024.

No caso, a controvérsia apresentada no agravo interno limita-se a definir se o art. 17 da Lei n. 7.850/2002, na redação dada pela Lei Complementar n. 798/2024 possui natureza meramente interpretativa e, por conseguinte, pode ser aplicada aos fatos geradores ocorridos antes de sua vigência.

Nos termos do art. 106, inciso I, do Código Tributário Nacional, a legislação tributária somente pode retroagir quando for expressamente interpretativa, desde que não resulte na aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados.

Não basta, portanto, que a norma posterior discipline matéria anteriormente controvertida ou esclareça determinado critério de apuração. Para que seja considerada interpretativa, é necessário que se limite a explicitar o sentido já contido na legislação anterior, sem instituir novos critérios, alterar a extensão da obrigação tributária ou modificar os poderes atribuídos à Administração Fazendária.

Reforça essa compreensão o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 566.621/RS (tema 04), em sede de repercussão geral, segundo o qual
“
lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova
”.
(STF, RE 566621, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 04-08-2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-195 DIVULG 10-10-2011 PUBLIC 11-10-2011 EMENT VOL-02605-02 PP-00273 RTJ VOL-00223-01 PP-00540).
[g.n.].

No caso, a redação originária do art. 17 da Lei Estadual n. 7.850/2002 apenas estabelecia que, nas transmissões de quotas ou ações não negociadas em bolsa, o valor venal corresponderia ao valor patrimonial na data do fato gerador.

A Lei Complementar Estadual n. 798/2024, contudo, introduziu critérios específicos de apuração e passou a disciplinar expressamente as sociedades controladas e subsidiárias, revelando conteúdo normativo novo.

A respeito, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já reconheceu, em precedentes recentes, a natureza inovadora da Lei Complementar Estadual n. 798/2024:

“
A Lei Complementar Estadual nº 798/2024 não possui caráter interpretativo, pois promoveu inovação substancial ao estabelecer procedimento específico de apuração do valor patrimonial, definir critério objetivo ausente na redação anterior e mencionar expressamente sociedades controladas.
Norma nova que restringe a margem de apreciação do Fisco não se aplica a fato gerador ocorrido em 2019
.”

(TJMT, N.U 1000231-64.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026).
[g.n.].

“
A nova redação do art. 17 da Lei nº 7.850/2002, introduzida pela LC nº 798/2024, ao dispor que o valor patrimonial da ação será obtido do balanço patrimonial e da declaração do imposto de renda da pessoa jurídica,
acresce
, no parágrafo único, que a previsão do caput se aplica às sociedades controladas ou subsidiárias, hipótese em que deverá ser somado na base de cálculo o valor do patrimônio contábil
, sendo facultado ao fisco, exclusivamente nessas hipóteses, o levantamento de bens, direitos e obrigações
.”

(TJMT, N.U 1000230-79.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 10/04/2026).
[g.n.].

Diante disso, com a devida vênia a entendimento diverso, tenho que houve modificações substanciais dos referenciais temporal, material e operativo da norma, não sendo possível a sua aplicação retroativa.

Em decorrência disso, em primeiro momento, assistiria razão à parte agravante.

Todavia, a decisão agravada reconheceu, por fundamento autônomo, a violação ao contraditório e à ampla defesa, diante do encerramento da impugnação administrativa sem exame do mérito e da posterior lavratura de novo auto de infração.

Como esse fundamento não foi especificamente impugnado, permanece hígido e suficiente, por si só, para justificar a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
ACOMPANHO

EM PARTE
o voto do eminente Relator,
Dr. Luís Otávio Pereira Marques, para negar provimento ao agravo interno, embora por motivação diversa, nos termos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026